Tribunal: TJSP
Processo: 1012070-74.2020.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFICIENTE FÍSICO – RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO A PRAZO PREVISTO NA PORTARIA CAT 27/2015 – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – NATUREZA DECLARATÓRIA – RETROAÇÃO À DATA DA REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO - PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
1. O princípio da igualdade

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFICIENTE FÍSICO – RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO A PRAZO PREVISTO NA PORTARIA CAT 27/2015 – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – NATUREZA DECLARATÓRIA – RETROAÇÃO À DATA DA REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO - PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
1. O princípio da igualdade paira sobre as isenções tributárias, que só podem ser concedidas quando favorecem pessoas tendo em conta objetivos constitucionalmente consagrados.
2. A norma legal que trata da isenção do IPVA para veículos especialmente adaptados, de propriedade de deficiente físico, (art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente lei 13.296/2008) há de ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, em especial o princípio de igualdade (art. 5o, caput, CF), com as normas que asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF).
3. Tendo em vista os princípios de isonomia, de igualdade tributária e das normas que asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF), não é lícito ao Estado-membro restringir a isenção de IPVA ao prazo previsto na Portaria CAT 27/2015.
4. O ato de outorga de isenção tributária tem natureza declaratória e efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1012070-74.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
RICARDO AUGUSTO KAZUO OKUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012070-74.2020.8.26.0602 -Voto no 30.921
2
VOTO No 30.921
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1012070-74.2020.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: RICARDO AUGUSTO KAZUO OKUDA
Juiz de 1a Instância: Karina Jemengovac Perez
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

IPVA

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR
DEFICIENTE FÍSICO
RESTRIÇÃO DA ISENÇÃO A
PRAZO PREVISTO NA PORTARIA CAT 27/2015

INADMISSIBILIDADE
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

NATUREZA DECLARATÓRIA
RETROAÇÃO À
DATA DA REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
PARA O RECONHECIMENTO - PROTEÇÃO ESPECIAL
ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
1. O princípio da igualdade paira sobre as isenções
tributárias, que só podem ser concedidas quando favorecem
pessoas tendo em conta objetivos constitucionalmente
consagrados.
2. A norma legal que trata da isenção do IPVA para veículos
especialmente adaptados, de propriedade de deficiente
físico, (art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente
lei 13.296/2008) há de ser interpretada em harmonia com a
Constituição Federal, em especial o princípio de igualdade
(art. 5o, caput, CF), com as normas que asseguram proteção
especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e
203, IV, CF).
3. Tendo em vista os princípios de isonomia, de igualdade
tributária e das normas que asseguram proteção especial às
pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF),
não é lícito ao Estado-membro restringir a isenção de IPVA
ao prazo previsto na Portaria CAT 27/2015.
4. O ato de outorga de isenção tributária tem natureza
declaratória e efeito retroativo à data em que a pessoa reunia
os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício.
Segurança
concedida.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário desacolhido e recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 59/62, cujo relatório
se adota, concedeu a segurança para confirmar a medida liminar e
reconhecer o direito do impetrante à isenção de IPVA em relação ao veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012070-74.2020.8.26.0602 -Voto no 30.921
3
automotor descrito na inicial. Há reexame necessário.
Inconformado apela o Estado objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a isenção deve
ser requerida antes da ocorrência do fato gerador, sendo ilegal a aplicação
retroativa da benesse e que o impetrante deixou de cumprir as exigências
legais para a concessão da isenção do IPVA, principalmente no tocante ao
prazo de trinta dias previsto na portaria CAT 27/15.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
apelante, merece confirmação a r. sentença apelada.
A Constituição Federal, em seu art. 1o,
elenca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da
República Federativa Brasileira. E mais, em seu art. 3o diz serem objetivos
fundamentais da República construir uma sociedade justa e promover o bem
de todos, sem preconceitos e qualquer forma de discriminação. E vai além,
dispondo a inviolabilidade do direito à igualdade, prescrevendo, em seu art.
5o, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
(...)”.
Também trouxe a Carta Magna proteção
específica aos deficientes físicos, em seus artigos 23, II, e art. 203, IV,
dispondo ser de competência comum dos entes federativos “cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência”. Além disso, o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil
dispõe que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012070-74.2020.8.26.0602 -Voto no 30.921
4
dirige e às exigências do bem comum”.
Com efeito, a norma infraconstitucional
que trata da isenção do IPVA para veículos especialmente adaptados, de
propriedade de deficiente físico (art. 13 da Lei Estadual no 13.296/08) aí
incluído o impetrante que sofre de paraparesia de membros inferiores (fls.
14) há de ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, em
especial o princípio de igualdade (art. 5o, caput, CF), com as normas que
asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23,
II, e 203, IV, CF) e a própria Constituição Bandeirante que veda ao Estado
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente (art. 163, II).
Ao contrário do que sustenta o Estado,
não há óbice à pretendida isenção. Deveras, o Colendo STJ tem
entendimento assentado no sentido de que o “art. 111 do CTN, que
prescreve a interpretação literal da norma, não pode levar o aplicador do
direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de
apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de uma equilibrada
ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou
teleológico, os quais integram a moderna metodologia de interpretação das
normas jurídicas” (REsp n° 192.531, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio
Noronha, j. fev/05).
A propósito, sobre o princípio da igualdade
e o direito à isenção tributária, ROQUE ANTONIO CARRAZZA anota que “o
princípio da igualdade paira sobre as isenções tributárias. De fato, elas só
podem ser concedidas quando favorecem pessoas tendo em conta objetivos
constitucionalmente consagrados (proteção à velhice, à família, cultura, aos
deficientes mentais, aos economicamente mais fracos, isto é, que revelam
ausência de capacidade econômica para suportar o encargo fiscal, etc. (...)
a isenção tributária encontra fundamento na falta de capacidade econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012070-74.2020.8.26.0602 -Voto no 30.921
5
do beneficiário ou nos objetivos de utilidade geral ou de oportunidade
política que o Estado pretende venham alcançados” (Curso de Direito
Constitucional Tributário, Malheiros, 22a edição, págs. 815/816).
Logo,
tendo
em
vista
os princípios
constitucionais de isonomia, de igualdade tributária e das normas que
asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23,
II, e 203, IV, CF), não é lícito ao Estado-membro restringir a isenção de
IPVA ao pedido administrativo feito perante a autoridade fiscal.
Por outro lado, a concessão da isenção
tributária tem natureza declaratória, retroagindo à data em que a pessoa
portadora de deficiência física reunia os pressupostos legais para o
benefício. O laudo de avaliação é de 18/13/2019 (fls. 14), antes, portanto, do
pedido administrativo, datado de 14/01/2020 (fls. 15), fazendo jus à isenção
de IPVA já no exercício de 2020.
Aliás, nesse sentido a jurisprudência da
Corte, consoante se infere das seguintes ementas:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante portadora de
deficiência física. Pretensão de reconhecimento do direito a
isenção de IPVA para veículo a ser por ela conduzido.
Admissibilidade. Benefício previsto no artigo 13, inciso III, da Lei
Estadual no 16.498/2017, a incidir da data em que a impetrante
preencheu os requisitos. O ato administrativo que reconhece a
isenção de cunho declaratório. Efeito retroativo da concessão.
Precedentes do C. STJ e da Corte Bandeirante. Manutenção da
r. sentença concessiva da segurança. Apelação não provida”
(Apelação Cível no 1025280-79.2019.8.26.0554, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 12/03/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO IPVA.
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA Impetrante portador de
Paraparesia de membros inferiores - Isenção de IPVA de veículo.
Indeferimento da Administração por considerar que o pedido
administrativo
foi
formulado
fora
do
prazo de 30 dias
estabelecido pela Portaria CAT 27/2015. Descabimento. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012070-74.2020.8.26.0602 -Voto no 30.921
6
benefício de isenção, previsto no artigo 13, inciso IV, da Lei
Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a data em que o
impetrante preencheu os requisitos. O ato administrativo que
reconhece a isenção possui efeitos meramente declaratórios.
Não pode a Administração se recusar a reconhecer o direito à
isenção com base em normas de caráter infralegal. Precedentes
jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste E. TJSP R.
sentença que denegou a segurança que deve ser integralmente
reformada, a fim de conceder a ordem pretendida pelo
impetrante. RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDO”
(Apelação 1029575-24.2019.8.26.0114, Rel. Des. Flora Maria Nesi
Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 12/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO - IPVA
de 2018 - Pedido administrativo protocolado a destempo
Irrelevância Regra que somente é válida perante a
Administração, não se aplicando na via judicial Decisão que
reconhece a isenção que tem efeito apenas declaratório Efeitos
ex tunc Impetrante que comprovou que faz jus à isenção, nos
termos do artigo 13, da Lei n. 13.296/08 Portador de restrição
motora e funcional em membro superior direito (CID 10 174.3)
Reconhecimento da isenção que se impõe - R. sentença
mantida Recurso improvido” (Apelação / Remessa Necessária
1010048-20.2018.8.26.0309, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara de
Direito Público, j. 02/05/2019).
“AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. IPVA. Pretensão do autor voltada ao
reconhecimento da isenção do tributo sobre veículo de sua
propriedade, no exercício de 2008, ano em que adquiriu o
veículo e solicitou a isenção desse tributo Sentença de
improcedência. Decisório que merece ser reformado - Incidência
do art. 13, inc. VI, da Lei no 13.296/08 Isenção que, nos termos do
dispositivo pertinente, decorre da específica destinação do
veículo ao transporte público de passageiros, retroagindo à data
em que preenchidos os requisitos Irrelevância do fato do pedido
de isenção ter sido formulado após a data da ocorrência do fato
gerador do IPVA Ato administrativo que defere o pedido de
isenção tributária que tem natureza simplesmente declaratória,
ou seja, configurada a hipótese de incidência da isenção, o
direito
do
contribuinte
exsurge
automaticamente,
nada
impedindo que possa ser invocado quando da cobrança do
tributo pelo ente estatal Isenção do IPVA no ano de 2008
reconhecida Sentença reformada - Apelo do autor provido”
(Apelação Cível 0038523-73.2010.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, j. 17/10/2018).
Além disso, o Colendo STJ também tem
entendimento de que a concessão da isenção tributária tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012070-74.2020.8.26.0602 -Voto no 30.921
7
declaratória, apenas proclamando situação preexistente, tendo, portanto,
efeito retroativo:
“TRIBUTÁRIO
-
IPVA
-
ISENÇÃO
CONDICIONADA
-
ATO
ADMINISTRATIVO - NATUREZA DECLARATÓRIA EFEITOS EX TUNC -
INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A concessão de isenção tributária apenas proclama situação
preexistente capaz de conceder ao contribuinte o benefício
fiscal.
2. O ato declaratório da concessão de isenção tem efeito
retroativo à data em que a pessoa reunia os pressupostos legais
para o reconhecimento dessa qualidade.
3. A agravante não trouxe argumento novo capaz de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo
regimental improvido” (AgRg no REsp 1170008/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/03/2010).
Por
essas
razões,
desacolhe-se
o
reexame necessário e nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator